Tribunal: TJDFT
Processo: 0721241-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECAMBIAMENTO DEFINITIVO PARA A COMARCA DE RECIFE/PE. JUÍZO PROCESSANTE. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA. MERO CUMPRIMENTO NO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO DE DEPRECAÇÃO DA EXECUÇÃO DA PENA DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO PARA O DISTRITO FEDERAL. INDEFERIMENTO. CUMPRIMENTO PRÓXIMO AO NÚCLEO FAMILIAR. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. CONVENIÊNCIA E INTERESSE PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A execução da pena incumbe ao Juízo da condenação, independentemente do domicílio do apenado ou do local de cumprimento da ordem judicial de prisão que foi expedida para que o sentenciado iniciasse o resgate da reprimenda corporal.
2. Embora a Lei de Execuções Penais preveja a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e família, tal previsão não implica direito subjetivo do apenado, devendo ser avaliada a conveniência no caso concreto pelo Juízo da Execução, sobretudo a existência de vagas e estabelecimento adequado na localidade pretendida.
3. A transferência excepcional do cumprimento da pena para Unidade da Federação diversa da que se encontra o Juízo da condenação, além de não constituir direito absoluto do penitente, mesmo que possua vínculos familiares no local em que pretende executar a reprimenda, deve levar em consideração se a medida é conveniente à administração pública.
4. Recurso conhecido e não provido.